Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMIMENTO. MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da leitura do art. 994 do Código de Processo Civil depreende-se que as contrarrazões não são consideradas espécies de recurso, servindo-se como meio para impugnar as razões da Apelação, a fim de garantir o contraditório. Além disso, não são consideradas como meio apropriado para formular pedidos, como a concessão da gratuidade de justiça.
2. Com efeito, no curso na fase de conhecimento, inclusive no momento recursal, não houve a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerida/agravante, tão somente a advertência para ser observada eventual concessão da gratuidade de justiça a qual, friso, não foi concedida à ora agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.